Tribunal: TJDFT
Processo: 0719126-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. REVISÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO A QUO. TEMA 445/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral concernente ao reconhecimento da decadência do direito da Administração de rever a sua aposentadoria, bem como restabelecer o pagamento da aposentadoria inicialmente concedida e devolver as parcelas indevidamente descontadas.

2. O autor informou que foi aposentado compulsoriamente como otorrinolaringologista da carreira médica do Distrito Federal em 6/10/2014 e que, em 23/11/2021, foi intimado de diligência realizada em sua aposentadoria. Sustentou que a revisão realizada decorreu de ato da própria Administração, culminando na redução de seus proventos de R$ 13.935,38 para R$ 6.129,69. Afirmou que, no entanto, restou operada a decadência do direito da Administração de rever a sua aposentadoria, considerando-se o dies a quo da contagem do prazo decadencial a data em que a aposentadoria foi publicada no Diário Oficial do DF.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o recorrente sustenta que a sentença é contraditória, de modo que deve ser anulada. Aduz, ainda, que a determinação administrativa para realização de diligência com vistas a promover a correção do seu benefício previdenciário deu-se em 21/11/2017 e que a sua cientificação somente ocorreu em 23/11/2021, quando consumada a decadência, razão pela qual o julgado merece reforma, caso não seja anulado.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da consumação de decadência do direito da Administração Pública de promover a correção do valor do benefício previdenciário do recorrente.

6. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Trata-se do princípio da autotutela que rege a Administração Pública previsto nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

7. O direito de a Administração Pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, ressalvadas as hipóteses de comprovada má-fé (artigo 54 da Lei 9.784/99). A Lei Distrital no 2.834/2001 recepcionou a referida Lei 9.784/99 determinando a aplicação de suas disposições, no que couber, aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal.

8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o ato de aposentadoria é complexo, não havendo que se cogitar de decadência para a Administração revisar o benefício antes da manifestação do Tribunal de Contas.

9. No mesmo sentido, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é de que “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Conta.” (TEMA 445).

10. No caso, o que se observa é que os dados relativos ao processo de aposentadoria do recorrente foram inseridos no Sistema de Registro de Admissões e Concessões do Tribunal de Contas do DF - TCDF em 29/4/2022, após diligências realizadas no âmbito administrativo pela Controladoria Geral Do Distrito Federal, no intuito de averiguar a legalidade do ato.

11. Como bem ressaltou o juízo sentenciante “apenas a inclusão inicial de dados em sistema de informações disponibilizado pelo TCDF não pode ser considerada como a própria chegada do processo à respectiva Corte de Contas para perfectibilização do ato completo, em especial porque a própria documentação acostada nos autos demonstra a ausência de intervenção do Tribunal de Contas na concessão de aposentadoria discutida no caso concreto.”

12. No entanto, ainda que se considere que os autos da aposentadoria do recorrente chegaram ao Tribunal de Contas do DF – TCDF na referida data da inclusão de seus dados no Sistema de Registro de Admissões e Concessões do Tribunal de Contas do DF – TCDF (29/4/2022), não há que se falar em decadência do direito da Administração de revisar os proventos de aposentadoria do recorrente com suporte na aplicação do Tema 445/STF.

13. Deve-se ressaltar que o início do procedimento administrativo para a apuração de equívocos na concessão da aposentadoria do recorrente, operado em 21/11/2017, bem como a notificação do servidor ocorrida em 23/11/2021, deram-se antes da chegada do processo administrativo ao Tribunal de Contas do DF – TCDF e, portanto, previamente ao termo inicial do prazo decadencial para a administração revisar a aposentadoria em questão.

14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.